Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745480-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR RIBEIRO LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS E CRIMES AUTÔNOMOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA MÚLTIPLA. DUAS APREENSÕES. COMPROVADA A PRÁTICA DELITIVA POR ALGUNS RÉUS. CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE DE PATRIMÔNIO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI 9.613/98. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DA LEI ESPECIAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CONDENAÇÃO DOS DOIS OUTROS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECAMBIAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA UM DOS RÉUS. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. CONFISCO ALARGADO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL DA TERCEIRA DE BOA-FÉ. 1. Ainda que a medida cautelar de interceptação telefônica tenha sido deferida por um Juízo contra suposta organização criminosa, não há que se falar em prevenção se, após o arquivamento dos autos, surgem fatos novos e distintos, gerando um novo procedimento investigativo. 2. A preliminar de inépcia da denúncia não merece ser acolhida quando esta preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a situação fática que ensejou o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Ademais, na superveniência de sentença condenatória fica preclusa tal alegação. 3. A decisão de quebra de sigilo telefônico pode ser decretada mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. 4. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas e existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de obter vantagem através da prática de crimes. 5. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus tenham cometido algum crime em conjunto, bastando estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento. 6. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 7. As circunstâncias fáticas das apreensões das drogas, as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e quebras de sigilo, tudo isso corroborado pelos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática dos crimes de tráfico de drogas, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas. 8. O tráfico de drogas é de natureza múltipla, de forma que a prática de qualquer uma das condutas ali previstas configura o crime. 9. Configurado o concurso de agentes, não é necessário que todos tenham concretamente praticado algum dos verbos descritos no tipo penal do tráfico de drogas, uma vez que, ao concorrerem para a prática delitiva, respondem pelo crime na medida de sua culpabilidade. 10. Demonstrado que a atuação do 2° réu no primeiro crime de tráfico de drogas foi de menor importância, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do § 1o do art. 29 do Código Penal. 11. Inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, pois os réus não preenchem os requisitos legais, considerando suas condenações pelo delito de integrar organização criminosa. 12. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação à infração penal antecedente, bastando haver indícios de sua existência e o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens. 13. Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, quando o conjunto probatório demonstra que o réu, líder da organização criminosa, determinava a seus subordinados que depositassem dinheiro em contas de empresas fantasmas, com a finalidade de lavar os valores obtidos de forma ilícita. Ademais, restou verificada a incompatibilidade entre o patrimônio do réu e sua atividade lícita. 14. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, pois, no caso concreto, restou demonstrado que o crime de lavagem de capitais foi praticado de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa. 15. Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, por estarem preenchidos os requisitos. No entanto, a majorante do § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 prevalece em relação à continuidade delitiva, com base no princípio da especialidade. 16. Reconhecida a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, deve ser afastado o concurso material de crimes, sob pena de bis in idem, uma vez que seriam punidos os vários fatos típicos cumulativamente e os mesmos seriam utilizados para fundamentar a causa de aumento da pena. 17. Por não haver nos autos prova suficiente de que o 8° réu, absolvido na sentença, integrava a organização criminosa, nem de que concorreu para a lavagem de dinheiro, existindo dúvida razoável, deve ser mantida sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 18. Em relação aos 6° e 7° réus, o recurso ministerial deve ser provido por estar suficientemente demonstrado que integravam a organização criminosa, exercendo papel de comando, além de terem cometido os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 19. A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. 20. Evidenciado que os réus, com mais de uma conduta, praticaram mais de um crime de tráfico de drogas, inexistindo vínculo subjetivo entre os eventos, deve incidir a regra do concurso material e não a da continuidade delitiva. 21. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime ou, ainda, algum benefício da execução, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 22. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada. 23. O pedido de recambiamento para outro estado da federação deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para a matéria. 24. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais. 25. Comprovada a utilização dos veículos apreendidos para a prática do tráfico de drogas, correto o perdimento do bem, consoante disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 63 da Lei 11.343/06. 26. Mantém-se o perdimento dos bens do 4° réu, com base no art. 63-F da Lei 11.343/06, ante as evidências de que eram fruto dos crimes cometidos pelo réu, considerando a ausência de comprovação de renda lícita para sua aquisição. 27. O confisco alargado previsto no art. 91-A do CP apresenta requisitos e critérios mais específicos do que aqueles previstos na LAD, pois se faz necessário que o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, tenha indicado a diferença apurada entre o rendimento lícito e o patrimônio total do acusado. 28. Demonstrado que o imóvel era apenas alugado pelo 1° réu e tendo a terceira de boa-fé comprovado a propriedade legítima do bem e que não tem envolvimento nos crimes, cabível a restituição. 29. Preliminares de incompetência do Juízo, inépcia da denúncia e nulidade das interceptações telefônicas rejeitadas. 30. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 31. Recurso do réu Stefânio parcialmente provido. 32. Recurso do réu Danillo parcialmente provido. 33. Recurso do réu Jackson não provido. 34. Recurso do réu Kleytton parcialmente provido. 35. Recurso do réu Thalles parcialmente provido. 36. Recurso da terceira interessada provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, sustentando a falta de provas substanciais sobre a formação do “Núcleo Samambaia” e a integração com a organização liderada pelo corréu Stefânio para o transporte de drogas. Argumenta que sua condenação decorreu de uma valoração equivocada da prova; b) artigos 386, V, do Código de Processo Penal, 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a ausência de provas acerca da vinculação com a aquisição e transporte de carregamentos de cocaína em duas ocasiões específicas (01/11/2021 e 23/02/2022); c) artigos 386, V, do CPP, e 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998: argumentando a inexistência de provas concretas sobre a ocorrência do crime antecedente, necessário para a configuração do delito de lavagem de capitais; d) artigo 59, do Código Penal, sob o argumento de que a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, para fixar pena-base dos delitos de tráfico de drogas, se mostra desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sob o fundamento de ausência ou insuficiência de provas em relação aos crimes de trafico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “O Tribunal de origem concluiu que as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, não havendo espaço para absolvição ou reconhecimento de participação de menor importância (...) A reforma do julgado demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.473.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a conclusão colegiada se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029